Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713926-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIRIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Aymoré Jaroslav de Melo Hostensky em favor de SIRIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em decorrência da decisão que deferiu medidas cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do ora paciente. Irresignada, a parte impetrante alega, em síntese, que “inexiste prova dos supostos descumprimentos das medidas protetivas estipuladas ou ofereceu risco à ordem pública, não passando de meras conjecturas da vítima”. Salienta que “eventual condenação será cumprida em regime aberto, dada a pena abstratamente prevista para o delito disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06. Concluindo-se ser desproporcional a medida adotada em relação à futura pena a ser aplicada” e que “a continuidade do uso da tornozeleira pode trazer danos irreparáveis especialmente no campo profissional”. Aduz que “o acusado está em tratamento voltado ao combate de doença grave (neoplasia maligna/câncer de pele localizado no lábio superior em grau avançado) e está na iminência de realizar cirurgia de retirada no nódulo, consoante documento comprobatório.” Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem. Requer que seja concedida liminarmente a suspensão da medida cautela de monitoração eletrônica. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para a revogação do monitoramento eletrônico. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID: Num. 45701452 - Pág. 4/6). “(...) Cumpre observar, de início, que o estado de inocência é um dos princípios basilares do Direito Processual Penal. Segundo esse princípio, é direito do investigado não ser declarado culpado, senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, do que decorrem três regras fundamentais, a saber: regra de tratamento, regra probatória e regra de julgamento. Considerando-se a regra de tratamento, não se pode olvidar que o investigado deve ser tratado como inocente, por afirmação constitucional de seu estado de inocência (art. 5° LVII da CF), até sentença transitada em julgado. De outra banda, é necessário que se destaque que o princípio ora apontado não é absoluto, pois o ordenamento jurídico autoriza medidas cautelares de cunho patrimonial ou pessoal desde que presentes os requisitos de cautelaridade, de modo a compatibilizar o referido princípio com tantos outros. Assim, na análise dos requisitos de cautelaridade para a prisão preventiva e dos elementos trazidos aos autos, verifico que no caso em exame não há substrato suficiente a justificar a prisão processual do representado. Isso porque segundo a sistemática do Código de Processo Penal, considera-se a prisão cautelar como ultima ratio, de medida extrema, somente devendo ser adotada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar (nova redação do artigo 282, §6o do CPP). Essas medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas pela novel legislação, estando arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais podem ser aplicadas autonomamente ou como medidas substitutivas da prisão cautelar. Na hipótese em questão, verifico que foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, nos autos no 0760926-17.2022.8.07.0016, tendo o autuado sido intimado em 16/12/2022, no entanto, o autuado teria se dirigido até a ofendida em diversas ocasiões, bem como teria enviado a ela gravações de áudio, juntadas aos autos. Em que pese os fatos relatados sejam graves e os elementos trazidos aos autos evidenciem uma situação de risco envolvendo a vítima, notadamente a contrariedade do autuado em se abster de se aproximar e de contatar a ofendida, mesmo proibido de fazê-lo. O que se verifica é que a prisão processual do representado redundaria em medida excessiva no caso concreto em que foi noticiado que a abordagem do representado em relação à ofendida se orientou a ofendê-la moralmente ou tratar de assuntos relacionados à visitação ao filho em comum. Os elementos trazidos aos autos autorizam, por outro lado, a determinação de monitoramento eletrônico do representado, a fim de assegurar que ele não se aproxime da ofendida e para que o Estado melhor acompanhe o quadro de perigo que se apresenta. Desse modo, verifico que os elementos de informação até agora colhidos nos autos do inquérito demonstram o fumus boni iuris autorizador da medida cautelar, em especial diante de indícios da prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha e art. 140 do Código Penal, e o quadro de elevada gravidade dos fatos narrados, em que o autuado revela não acatar, em tese, determinações deste Juízo em proteção da ofendida, demonstram o periculum in mora. DETERMINO, assim, que as medidas protetivas anteriormente deferidas tenham validade até o trânsito em julgado da ação penal ou, não sendo o caso de haver denúncia, até o arquivamento dos autos do inquérito policial (...)” A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que decretou o monitoramento eletrônico, tendo em vista o suposto descumprimento de medida protetiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo afastado cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Isso porque, conforme se depreende dos autos, em especial pela denúncia (já recebida), o paciente descumpriu medidas protetivas em 27/01/2023 (por duas vezes); 01/02/2023 (por duas vezes), além de ameaçar a vítima, revelando-se destemor do paciente com relação à ação da Justiça. Observo nos autos de origem que a ofendida narrou na delegacia de polícia em 13/11/2022 que o paciente “é instável, arrogante, possessivo e agressivo, não podendo ser contrariado em suas vontades. Informa que SIRIO faz uso de bebidas alcoólicas e drogas (cocaína e crack), ficando mais transtornado quando sob efeito de tais substâncias. Narra que já foi ameaçada e agredida fisicamente em outras ocasiões, contudo, nunca registrou ocorrência em desfavor do companheiro” (ID no 148541610 dos autos processo no 0706302-81.2023.8.07.0016). Dessa feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física e psicológica da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para se analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador